Tribunal: TJDFT
Processo: 0728337-91.2025.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. TRANSFERÊNCIA REALIZADA PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR PARA CONTA DE SUA TITULARIDADE. OPERAÇÃO REGULAR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE TRANSAÇÃO ATÍPICA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIROS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial
2. Em suas razões recursais, alega que houve vício no serviço prestado pelo banco que não acionou mecanismos de segurança para impedir a realização das transferências via pix por ele realizadas, requerendo a reparação por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
3. Fato relevante. Narra o autor que após receber mensagens de whatsapp de suposto funcionário do STJ e MPDF que lhe passou informações acerca de uma demanda judicial legítima com dados concretos do processo, seguiu orientação dos fraudadores dadas por meio de vídeo chamada, acabou por abrir conta no PICPAY e realizar quatro transferências vias pix do BRB para o PICPAY no total de R$ 106.499,00, inclusive com liberação de valores aplicados em CDB, sem autorização válida, em razão de falha grave na prestação do serviço pelo BRB, que permitiu movimentações atípicas e de alto valor, incompatíveis com seu perfil, sem adoção de mecanismos adequados de segurança, sem alerta de risco e com aumento irregular de limites, em afronta às normas do Banco Central.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir: (i) se há legitimidade passiva do recorrido; (ii) se houve falha no serviço prestado pela instituição bancária, bem como se há o dever de reparar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. No sistema dos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre, excepcionalmente, nos casos em que demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Efeito suspensivo não concedido.
6. Preliminar de dialeticidade. Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a decisão impugnada. Assim, considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
7. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo requerido. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material narrada pelo autor na petição inicial, conforme a teoria da asserção. No caso, a transação ocorreu por meio de pix em conta bancária administrada pela instituição bancária recorrida. Assim, havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada na inicial e as partes da relação jurídica processual, está presente tal condição da ação. Preliminar rejeitada.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.
9. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
10. No caso, verifica-se que o autor foi vítima de fraude de engenharia social, em que o fraudador se identificou como “falso servidor do tribunal” e “falso promotor”, mantendo contato inicial por WhatsApp e, posteriormente, por videochamada, induzindo-o a abrir conta no PicPay e a realizar quatro transações via Pix do BRB para aquela instituição, sob a falsa promessa de liberação de valores vinculados a processo judicial legítimo, sem cobrança de taxas ou impostos.
11. Dos elementos constantes nos autos, verifica-se que a fraude não decorreu de falha nos sistemas de segurança do recorrido, pois não houve utilização de dados sensíveis vinculados à conta bancária ou ao cadastro mantido pela instituição. Cumpre salientar que as transferências via Pix são operações instantâneas, que independem de autorização prévia do banco para sua efetivação, diferentemente das transações realizadas por meio de cartão de crédito, as quais pressupõem análise e liberação pela instituição financeira.
12. No que toca à alegação de atipicidade da transação realizada, o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova (art. 373, I, do CPC), uma vez que não juntou aos autos extratos bancários aptos a demonstrar seu padrão habitual de movimentação financeira. Além disso, os valores foram inicialmente transferidos para conta de sua própria titularidade, circunstância que afasta o dever da instituição financeira de realizar bloqueio preventivo ou de presumir, de plano, a ocorrência de fraude, não se evidenciando, no caso concreto, violação ao dever de segurança ou às normas regulatórias aplicáveis. Dessa forma, no caso em análise, a fraude ocorreu por fato de terceiro, o que afasta o dever de reparar (art. 14, §3o, II, do CDC). Precedente: Acórdão 2058608. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso desprovido.
14. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2058608, 0750397-31.2025.8.07.0016, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Relator(a) Designado(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: Invalid date.